Tribunal: TJDFT
Processo: 0727021-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727021-94.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JONATHAN DA SILVA BRANDAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA. A disciplina prevista no artigo 155, do Código de Processo Penal, não impede que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, aliados a outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, sejam utilizados para embasar a condenação. Embora as vítimas não tenham sido localizadas para apresentarem sua versão dos fatos por ocasião da audiência de instrução, o depoimento prestado na fase pré-processual, aliado à prisão em flagrante do réu, à apreensão do objeto utilizado para simular o porte de arma, bem como aos depoimentos prestados pelos policiais que conduziram o flagrante, também em juízo, são elementos suficientes para a comprovação da materialidade e autoria do delito patrimonial imputado ao acusado. Os depoimentos dos agentes policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, quando não há nos autos evidências no sentido de que os relatos tenham sido firmados com o intuito de prejudicar o réu. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a falta de ratificação, em fase judicial, das provas colhidas na fase investigativa, implica reconhecimento da insuficiência de elementos a sustentar o decreto condenatório, razão pela qual merece acolhida o pedido de absolvição, com lastro no in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com fundamento nas peculiaridades fático-probatórias dos autos, assentou que, no caso, outros elementos informativos e outras provas produzidas em juízo, respeitando o contraditório formam suporte suficiente para o reconhecimento da autoria e da materialidade, afastando a aplicação do in dubio pro reo. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012